Tribunal: TJMT
Processo: 1007133-52.2021.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007133-52.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCIA YUMI MATSUMORI - CPF: 181.429.218-71 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MAPA AMBIENTAL ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE LTDA (APELADO), MAPA AMBIENTAL ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE LTDA - CNPJ: 16.883.504/0001-37 (APELADO), RICARDO GIORDANI RIBEIRO - CPF: 044.327.326-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de
Obrigação de Fazer e de Indenização por Danos Materiais e Morais
, fundados em alegado inadimplemento na instalação de sistema fotovoltaico, e condenou a autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) saber se o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa; ii) saber se a sentença incorreu em omissão ou erro de premissa fática; iii) saber se houve comprovação de inadimplemento contratual apto a ensejar obrigação de fazer e indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para o julgamento da lide, nos termos do art. 370, p.u., do CPC. A controvérsia possui natureza predominantemente documental e técnica. A parte não demonstrou a imprescindibilidade da prova oral.

4. Não se verifica omissão. A sentença enfrentou os pontos essenciais da controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão, conforme art. 489, § 1º, do CPC.

5. Incide o CDC à relação jurídica. A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

6. O marco contratual foi corretamente delimitado a partir da formalização do contrato e da liberação do crédito. O prazo de 75 dias encerrou-se em 01.03.2020.

7. As faturas de energia indicam registro de “energia injetada” a partir de abril de 2020. Não há prova contemporânea de que o sistema não tenha sido concluído ou de que tenha permanecido inoperante além do prazo contratual.

8.

Inexistente prova do inadimplemento, não há ato ilícito. Inviável a condenação em danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador. 2. Não há nulidade por omissão ou erro de premissa fática quando a sentença enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e fundamenta adequadamente a conclusão adotada. 3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa a parte autora da apresentação de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado. 4. Ausente prova do inadimplemento contratual, são improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, p.u., 373, I, 489, § 1º, e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Rcl 36.841 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, pub. 30.10.2019.;
TJMT, Apelação Cível nº 0001596-67.2018.8.11.0014, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, pub. 28.04.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1040890-23.2021.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, pub. 14.10.2024

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Marcia Yumi Matsumori
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em face de
Mapa Ambiental Engenharia e Sustentabilidade Ltda.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante argui, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao sustentar que, apesar de haver controvérsia fática e requerimento expresso de prova testemunhal pelas partes, não foi designada audiência de instrução, o que teria inviabilizado a comprovação, sobretudo, do alegado dano moral.

Suscita, ainda, a existência de omissão e de erro de premissa fática na sentença, afirmando que o Juízo não enfrentou integralmente manifestações apresentadas em emenda e complementações, bem como teria adotado premissas equivocadas ao delimitar a controvérsia e ao valorar o conjunto probatório, inclusive com referência à ação anterior e à suposta falta de prova contemporânea.

No mérito, sustenta, em síntese, que a controvérsia envolve falha na prestação do serviço de instalação de sistema fotovoltaico, com atraso e gastos adicionais suportados pela autora, e que a sentença desconsiderou elementos do processo que, em seu entendimento, demonstram o inadimplemento e o dever de indenizar.

Alega que, no momento da proposta/orçamento, a requerida não informou a necessidade de ajustes estruturais, circunstância que teria levado a Apelante a realizar despesas além do previsto, além de afirmar que a requerida precisou ser notificada extrajudicialmente diante da demora, com resposta juntada aos autos.

Argumenta que a sentença atribuiu leitura equivocada aos fatos, ao considerar insuficiente a prova do inadimplemento e ao utilizar, de modo inadequado, referência à demanda anterior, defendendo que o reingresso ocorreu em razão de entraves vinculados à tramitação no período de pandemia e à migração de sistemas.

Afirma que a inversão do ônus da prova reconhecida no saneamento não recebeu aplicação prática, pois a decisão exigiu prova do pagamento das faturas e afastou os prejuízos sem oportunizar instrução, apesar de requerimento de prova testemunhal, inclusive para comprovação de dano moral.

Relata que, embora a requerida sustente funcionamento do sistema desde março de 2020, a autora arcou com conta de energia de R$ 2.334,60 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) no final de março de 2020, além de outras despesas com serralheiro e materiais, que totalizariam R$ 8.262,72 (oito mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos), defendendo que tais elementos evidenciam falha do serviço, prejuízo material e desgaste moral.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, com realização de audiência de instrução ou enfrentamento das teses apontadas como omissas; e, caso ultrapassada a preliminar, reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Eminentes Pares,

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por ocorrência de cerceamento de defesa, a insurgência carece de fundamento jurídico.

O sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado, na condição de destinatário final da prova, pode indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, quando entender que o acervo probatório já se revela suficiente para a formação de seu juízo, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Na espécie, a controvérsia cinge-se à verificação de eventual inadimplemento contratual quanto à entrega e conclusão do sistema fotovoltaico, bem como à existência de nexo causal entre a conduta atribuída à requerida e os prejuízos alegados pela parte autora. Trata-se de matéria que possui natureza eminentemente documental e técnica, pois depende de marco contratual, cronologia de liberação do financiamento, prazo contratual, funcionamento do sistema e registros de injeção na rede, além da correlação objetiva entre as faturas de consumo e eventual falha na prestação do serviço.

A sentença recorrida enfrentou adequadamente tais pontos, com a delimitação do marco contratual e o exame dos documentos essenciais à solução da controvérsia (contrato, cédula de crédito bancário e nota fiscal), além de consignar, de forma expressa, a ausência de prova mínima do inadimplemento alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse contexto, a produção de prova oral não se revela idônea, por si, para infirmar registros objetivos relacionados à energização e ao funcionamento do sistema fotovoltaico, os quais exigem demonstração técnica e documental contemporânea.

Ademais, a parte recorrente não individualizou, de forma concreta, quais fatos controvertidos dependeriam exclusivamente de prova testemunhal, tampouco indicou, de modo específico, em que medida eventual prova oral seria apta a modificar a conclusão alcançada a partir do conjunto documental já constante dos autos.

Este Tribunal tem firme entendimento no sentido de que, havendo nos autos elementos suficientes, mormente diante de documentos idôneos e aptos à solução do litígio, é plenamente válido o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa:

(...) Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando existem elementos suficientes nos autos para formação da convicção do julgador, notadamente quando a matéria
sub judice
é estritamente de direito, bastando a análise dos documentos apresentados. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas, publicado no DJE em 28/04/2025).

Diante desse cenário,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA NA FUNDAMENTAÇÃO.

Eminentes Pares,

No tocante à preliminar de nulidade da sentença por suposta omissão e erro de premissa fática, a irresignação não procede.

Não se verifica violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. A sentença examinou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, delimitou adequadamente o objeto litigioso e enfrentou, de modo suficiente, as teses relevantes deduzidas pelas partes, notadamente no que se refere ao marco contratual, ao prazo ajustado para execução do serviço, à cronologia dos fatos e à ausência de prova mínima do inadimplemento imputado à requerida.

O fato de o Juiz singular não ter rebatido, de forma pormenorizada, cada argumento ou cada documento apresentado em emendas e complementações da inicial não configura omissão apta a macular o
decisum
. Nesse sentido, é firme o entendimento de que o julgador deve enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada (art. 489, § 1º, CPC).

Nesse sentido:

(...) O tribunal de origem decidiu o caso de fundo atento às diretrizes estabelecidas por esta Corte no AI 791292 (Tema 339), ao afirmar que o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, exigiu que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente, ainda que sucintamente,
sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
(...). (STF, Primeira Turma, Rcl 36841/SP AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2019). (sem negrito no original).

Igualmente não se identifica erro de premissa fática na sentença. Ao contrário, a decisão de primeiro grau partiu de premissas extraídas do próprio acervo probatório, com destaque para os documentos estruturantes da relação contratual e para a ausência de elementos contemporâneos aptos a comprovar a alegada inexecução ou conclusão defeituosa do sistema fotovoltaico. A referência à ação anteriormente ajuizada pela autora não se prestou a indeferir o pedido por litispendência ou coisa julgada, mas apenas a contextualizar o histórico da relação jurídica e a insuficiência de prova nova idônea para infirmar os registros objetivos de funcionamento do sistema.

Eventual inconformismo da parte com a valoração da prova ou com a conclusão alcançada pelo Juízo a quo não se confunde com vício de omissão, contradição ou erro material apto a ensejar nulidade da sentença. Trata-se, em verdade, de irresignação de mérito, a ser apreciada no exame da apelação, e não de defeito de fundamentação.

Logo, não constatado qualquer nulidade na sentença recorrida,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Marcia Yumi Matsumori
ajuizou
Ação Ordinária para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais e Materiais
em face de
Mapa Ambiental Engenharia e Sustentabilidade Ltda.
, alegando que contratou a instalação de sistema fotovoltaico de 21,28 kWp, com proposta técnica comercial apresentada em 19/08/2019, aceita pela Autora, e que o valor do financiamento foi liberado, no montante de R$ 108.427,99 (cento e oito mil e quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), o que, no seu entendimento, evidencia o pagamento integral do serviço.

Ressalta que a Requerida iniciou a instalação, mas não concluiu o serviço, mesmo após transcorrido longo período, o que impediu a autora de usufruir do sistema contratado, a despeito de ter realizado ajustes em seu estabelecimento para viabilizar a compatibilização da instalação.

Relata que, no momento do orçamento e da proposta, a requerida não informou a necessidade de ajustes, comunicando essa exigência apenas após o início das instalações, fato que levou a autora a suportar gastos além do esperado, com documentação anexada.

Argumenta que, em razão da não conclusão da instalação, além do financiamento, passou a arcar com faturas mensais de energia elétrica, além de despesas com reforços e serviços correlatos, quantificando prejuízos materiais, até então, em R$ 8.262,72 (oito mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos), valor composto por contas de energia e despesas com materiais e serralheria indicadas na tabela apresentada na inicial.

Afirma que tentou solução consensual por diversas vezes, via WhatsApp, ligações e, também, por notificação extrajudicial, sem êxito, razão pela qual buscou tutela jurisdicional para compelir a requerida a concluir a instalação e para obter reparação pelos danos alegados.

Requer a procedência dos pedidos para reconhecer a obrigação de fazer contratual, com conclusão integral do sistema, a condenação ao pagamento de danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.262,72 (oito mil duzentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos), com ressalva de atualização conforme novas faturas.

A Autora requereu a emenda à inicial, a fim de esclarecer que a demanda visa ao cumprimento da obrigação de fazer e à reparação dos danos decorrentes da não conclusão da instalação do sistema fotovoltaico e registrar que houve notificação extrajudicial em 18/03/2020, com AR e resposta já juntados, bem como que não houve contrato formal firmado entre as partes, mas proposta técnica que lastreou o financiamento no valor de R$ 108.427,99 (cento e oito mil e quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos) repassado à Requerida. Pugnando, ao final, a inversão do ônus da prova para apresentação do instrumento contratual e documentos pertinentes.

Posteriormente, apresentou complementação da emenda no Id 338991886.

Em seguida, a Autora apresentou nova emenda à inicial para juntada da nota fiscal n.º 000.000.082, emitida em 16/12/2019, indicada como comprovação do pagamento pelos serviços de instalação do sistema fotovoltaico.

Na contestação, a Mapa Ambiental Engenharia e Sustentabilidade Ltda. arguiu preliminar de falta de pressupostos processuais, ao argumento de que não há notificação extrajudicial válida e contemporânea à propositura da ação, pois o documento juntado seria apócrifo, além de antigo.

Afirmou, no mérito, que houve contrato escrito (Contrato de Venda Mercantil e Prestação de Serviços n.º 090/2019), que o crédito do financiamento somente entrou em dezembro de 2019, e que o sistema fotovoltaico foi concluído e entrou em operação em março de 2020, com leitura do medidor em 05/03/2020. Sustentou que a geração superou a estimativa prevista na proposta técnica; atribui eventual demora a fatores externos (aprovação bancária, reforço estrutural do telhado providenciado pela autora e chuvas).

Encerrada a instrução processual, a Juíza
a quo
julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o prazo contratual de 75 (setenta e cinco) dias para conclusão da instalação do sistema fotovoltaico deve ser contado a partir de 17/12/2019, com termo final em 01/03/2020. Concluiu que a autora não comprovou inadimplemento, pois as faturas de energia juntadas (jan./2020 a maio/2020) indicam “energia ATV injetada” a partir de abril de 2020, evidenciando o funcionamento do sistema e afastando a tese de não entrega, inexistindo, assim, suporte para obrigação de fazer ou indenizações por danos materiais e morais (art. 373, I, CPC).

Inconformada, a Autora interpôs este Recurso de Apelação.

Desde logo, verifica-se a plena incidência do Código de Defesa do Consumidor, por força da relação jurídica estabelecida entre fornecedora e destinatária final do serviço, circunstância que atrai a aplicação das normas protetivas e dos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.

Contudo, embora o Julgador de origem tenha deferido a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, tal medida não exime a parte Autora de apresentar elementos mínimos capazes de corroborar a alegação de inadimplemento e de prejuízo, consoante tem decidido reiteradamente esta Corte: “
A inversão do ônus da prova, não exime a parte autora consumidora, de fazer prova mínima de suas alegações.
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 10408902320218110041, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, publicado no DJE em 14/10/2024).

Nesse contexto, a Autora afirmou, em diversas oportunidades, não dispor do instrumento contratual em seu poder, mencionando a proposta técnica e o financiamento bancário como elementos de referência da contratação, além de ter promovido, posteriormente, a juntada da respectiva nota fiscal.

A sentença, com apoio no conjunto documental dos autos, delimitou adequadamente o marco contratual, ao consignar que: i) a proposta técnica datada de 19/08/2019 ostenta natureza meramente preparatória; ii) o contrato foi firmado em 09/12/2019; iii) a cédula de crédito bancário foi celebrada em 10/12/2019, no valor de R$ 108.427,99 (cento e oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos); iv) a nota fiscal foi emitida em 16/12/2019; e v) o prazo contratual estimado de 75 (setenta e cinco) dias passou a fluir a partir de 17/12/2019, com termo final em 01/03/2020.

A insurgência recursal, ao sustentar atraso e inadimplemento, parte de premissas que não superam esse enquadramento cronológico, pois a própria recorrente reconhece a assinatura do contrato em
09/12/2019
e a previsão de entrega vinculada ao ajuste.

Desse modo, revela-se adequado o marco temporal adotado na sentença, no sentido de que a exigibilidade da obrigação surge após a formalização do contrato e a efetiva liberação do crédito, com prazo estimado de 75 (setenta e cinco) dias contados do recebimento dos valores.

Ultrapassada a definição do marco temporal da relação contratual, subsiste o ponto nodal da controvérsia: a comprovação do alegado inadimplemento.

A sentença consignou, de forma expressa, a inexistência de elemento probatório mínimo apto a demonstrar o descumprimento contratual invocado pela parte autora, destacando, ainda, que os documentos que instruíram a petição inicial, em grande parte, reproduzem acervo já utilizado em demanda anteriormente ajuizada, sem a juntada de prova contemporânea idônea que evidencie a persistência do alegado inadimplemento no período controvertido.

De seu turno, a contestação apresentou narrativa amparada em cronologia objetiva e documentalmente verificável, indicando o recebimento do crédito no mês de dezembro de 2019, o prazo contratual ajustado, a energização do sistema em 02/03/2020, a realização da primeira leitura em 05/03/2020, bem como a existência de registros de geração de energia pelo sistema instalado.

A própria Apelação reconhece que as faturas dos meses de abril e maio de 2020 consignam a informação “energia ATV injetada”, o que, à luz da lógica de funcionamento dos sistemas de microgeração distribuída, evidencia a efetiva conexão à rede de distribuição e a injeção de excedente energético, circunstância compatível com o regular funcionamento do sistema fotovoltaico.

Dessa forma, o conjunto probatório converge para a conclusão já alcançada na sentença: a alegação de que a instalação não teria sido concluída não encontrou respaldo probatório contemporâneo consistente, capaz de infirmar os registros objetivos de operação do sistema.

Mostra-se, portanto, correta a aplicação do art. 373, I, do Código de Processo Civil, visto que incumbia à Autora demonstrar, ao menos, fato constitutivo mínimo do direito alegado, consistente no inadimplemento contratual ou na existência de vício remanescente impeditivo do funcionamento do sistema, ônus do qual não se desincumbiu.

É de se registrar que não há demonstração de que a inversão deferida tenha sido esvaziada ou desconsiderada na sentença, pois a improcedência decorreu da ausência de prova do fato constitutivo alegado pela Autora, e não da indevida exigência de prova negativa.

A pretensão de ressarcimento pressupõe a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte autora e do nexo de causalidade entre o dano alegado e conduta juridicamente imputável à requerida.

Na hipótese, o conjunto probatório indica que o sistema fotovoltaico entrou em operação dentro do marco contratual fixado, com registros de geração e injeção de energia na rede de distribuição.

Nesse contexto, as despesas com consumo de energia elétrica verificadas no período anterior, por si sós, não constituem prova de falha na prestação do serviço, porquanto se inserem na dinâmica ordinária de consumo enquanto o sistema passava pelas etapas de instalação, comissionamento e regularização junto à concessionária.

Inexistente prova apta a demonstrar defeito impeditivo do funcionamento do sistema ou atraso além do prazo contratualmente ajustado, não se revela possível a imposição de reparação por danos materiais.

No que se refere aos danos morais, a responsabilização pressupõe a configuração de ato ilícito e de lesão extrapatrimonial juridicamente relevante. No caso, inexistente inadimplemento contratual comprovado, a narrativa apresentada não ultrapassa o âmbito de mero dissabor decorrente de relação contratual, insuficiente, por si, para caracterizar ofensa a direito da personalidade.

Diante da falta de ato ilícito, mantém-se a improcedência dos pedidos formulados, tanto no que tange à pretensão declaratória quanto à indenizatória.

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta reparos, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026